Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-25.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011144-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON TAVARES DE SOUZA - CPF: 036.951.351-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLEITON TAVARES DE SOUZA - CPF: 036.951.351-74 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA RÉ –
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

1.

Não havendo negativa de relação contratual, cabe a parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor,
não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, não restou comprovado a quitação do débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

3.

Recurso do reclamante não provido.

4.

Recurso do reclamado provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou a reclamada ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

O reclamante requer a majoração do quantum indenizatório.

O reclamado requer a reforma da sentença para os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que efetuou cadastro junto à reclamada para receber um cartão de crédito, todavia o cartão nunca lhe foi entregue, motivo pelo qual entende como indevida a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O reclamado sustenta que o débito em discussão é pertinente a falta de pagamento pela utilização do serviço de cartão de crédito.

O reclamado no id 243224821, juntou o Termo de Recebimento do Cartão devidamente assinado, telas sistêmicas do desbloqueio e faturas de consumo demonstrando o uso do cartão de crédito. Desse modo, a reclamada conseguiu desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dessa feita, os documentos colacionados pela reclamada dão conta da existência de inadimplência.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte consumidora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito.

Na hipótese, tenho que a reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo o reclamante comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA. 1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não houve contratação de nenhum produto/serviço com a empresa demandada.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. 4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 7. Sentença reformada. 8. Recursos conhecidos e provido o da empresa de telefonia. (N.U 1009687-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela reclamada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o reclamante não efetuou o pagamento do débito, agindo a reclamada no exercício regular do direito ao enviar o nome do reclamante para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024